Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. AQUISIÇÃO DE JOIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO INFORMAL REGIDA PELA BOA-FÉ E CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. PARCIAL ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 83.800,00 à autora, acrescida de correção monetária e juros de mora, referente à cobrança por aquisição de joias sem a devida quitação, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e impôs multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) avaliar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve o cerceamento de defesa da requerida; (iii) definir se a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e se a parte ré comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida na ação de cobrança (art. 373, CPC); (iv) ponderar se a cobrança do alegado débito configurou lesão extrapatrimonial capaz de ensejar reparação por danos morais; (v) avaliar a legalidade da multa por embargos protelatórios fixada ; e (vi) aferir a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença contém fundamentação idônea que atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, tendo enfrentado a matéria controvertida de forma fundamentada à luz do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica cerceamento de defesa da ré, uma vez que o d. Juízo de origem se pronunciou acerca da distribuição do ônus probatório no processo, consignando que cabe à fornecedora provar o negócio jurídico, as condições ajustadas e a entrega da mercadoria cujo pagamento estaria em aberto, enquanto compete à requerida a responsabilidade de infirmar as notas fiscais e demais documentos apresentados ou demonstrar o efetivo pagamento do preço para aquisição dos produtos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Embora os princípios da boa-fé e da liberdade das formas admitam como válido o contrato verbal, tal possibilidade não exime a parte requerente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, tampouco dispensa a parte requerida de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, CPC).
6. A despeito do incontroverso vínculo contratual existente entre as partes, há divergência quanto às condições de pagamento estipuladas no negócio jurídico verbal e no que se refere ao adimplemento dos valores ajustados para a compra dos bens. Sob essa perspectiva, o momento da compra das joias objeto da celeuma é fato fundamental para o deslinde do processo, com vistas a estabelecer se as transferências bancárias realizadas e documentadas podem constituir o pagamento pelas peças objeto de cobrança.
7. Evidenciado que a recorrente adimpliu parcialmente a dívida, mediante transferência bancária de R$ 20.000,00, resta justificada a redução do montante devido para a quantia de R$ 63.800,00.
8. A mera cobrança de dívida, sem comprovação de conduta abusiva que exponha indevidamente a imagem da devedora, não configura dano moral indenizável.
9. A aplicação de multa por embargos declaratórios protelatórios exige demonstração manifesta do intuito de retardar o feito, o que não ocorreu na hipótese, devendo ser afastada a penalidade.
10. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram readequados, redistribuindo-se o ônus na ação principal (25% para a autora e 75% para a ré) e fixando-se honorários equitativos na reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Afastada a multa fixada com base no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O contrato verbal é válido e exige a comprovação dos seus elementos essenciais, incumbindo ao credor demonstrar a existência da dívida e ao devedor infirmar a cobrança ou comprovar o adimplemento.
2. O pagamento parcial de obrigação deve ser reconhecido e abatido do montante devido.
3. A cobrança de dívida sem exposição vexatória ou abusiva não configura dano moral indenizável.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser arbitrada por equidade em casos de baixa complexidade e elevado valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 373, I e II. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII. CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o; 373; 489; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076. TJDFT, Acórdão 1773193, 07324655620178070001; Acórdão 1707130, 0755169-13.2020.8.07.0016.